Tribunal: STF
Processo: RE 220827
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-10
Data de publicação: 1997-12-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AUTO-
APLICABILIDADE DO ART. 40, §§ 4º E 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PENSÃO POR MORTE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS
OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO.
          1. As normas contidas nos parágrafos 4º e 5º do art. 40 da
Constituição Federal não dependem de legislação infraconstitucional,
por serem auto-aplicáveis. A revisão dos proventos da aposentadoria
será efetuada sempre que houver modificação da remuneração dos
servidores em atividade, estendendo-se aos inativos quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos àqueles.
          2. O valor da pensão por morte corresponderá à totalidade
dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, observado o teto
inscrito no art. 37, XI da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.